Tribunal: TJMT
Processo: 1019054-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019054-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : ELTON CITADELLA
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1019054-54.2020.8.11.0000
O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP determina que:
“Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.
§ 1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente.
§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.
§ 3o A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.
§ 4o No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade” (destaquei).
O agravante, porém, não organizou e nem individualizou os documentos trazidos ao instrumento recursal eletrônico, incluindo-os em um mesmo Id. sob a genérica descrição de “cópia integral processo”, o que não permite ao julgador identificar quais os documentos que compõe os autos, cabendo à parte recorrente, no mínimo, individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017), pois, do contrário, o recurso sequer passará da fase de admissibilidade inaugural.
INTIME-SE, pois, a parte agravante para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, individualize e identifique os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de retirada da visibilidade dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de negativa de seguimento do agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator